Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016748-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que, ao julgar recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para o valor de R$ 110.000,00. O embargante sustenta contradição quanto à existência de cláusula contratual prevendo a rescisão e omissões sobre a análise de cláusulas contratuais, termo de quitação, parâmetros de arbitramento dos honorários e ausência de manifestação expressa sobre questões e provas relevantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre cláusulas contratuais, termo de quitação, parâmetros utilizados no arbitramento dos honorários e outras questões fáticas e jurídicas suscitadas pelo embargante, ensejando eventual acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de ausência de manifestação sobre cláusulas contratuais e termo de quitação reflete mera discordância da parte com a interpretação conferida pelo tribunal, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem exigem que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa.

6. Eventual intenção de prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração desprovidos dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A tentativa de obter efeitos infringentes por meio dos embargos, visando reverter o julgado, não encontra amparo legal na ausência de vício intrínseco do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no acórdão.

2. A decisão judicial não está obrigada a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à resolução da controvérsia com fundamentação suficiente.

3. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura, por si só, omissão ou contradição no acórdão embargado.

4. A oposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório justifica sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §§; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, fixando-os em R$ 110.000,00 (
vide
ID. 279993352).

Em suas razões recursais de ID. 281709358, o Banco Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
contradição no acórdão, quanto à existência de previsão contratual sobre a rescisão;
(ii)
omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços com diversas formas de remuneração, destacando que os honorários foram regularmente quitados até a rescisão e que a rescisão contratual foi regular e de acordo com o pactuado;
(iii)
omissão quanto ao termo de quitação apresentado;
(iv)
omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares;
(v)
omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e que haveria inércia quanto a análise do resultado da ação executiva; e
(vi)
inexistência de manifestação expressa desta Corte acerca de questões e provas ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Subsidiariamente
, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, para reformar o acórdão e redimensionado o
quantum
dos honorários fixados.

Recurso tempestivo (ID. 281797890).

Em contrarrazões de ID. 283136876, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Assim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionados à quitação dos honorários e demais termos do contrato em questão. E,
subsidiariamente
, que seja redimensionado o
quantum
dos honorários fixados.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o Apelante ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado de dez ações judiciais nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral;

(ii) definir se é devido o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica de remuneração para essa hipótese; e

(iii) apurar se o percentual fixado a título de honorários está compatível com os critérios legais, especialmente diante da complexidade e do volume de trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado, sendo legítima a dispensa da produção de prova oral pelo juízo.

4. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula que regule a remuneração nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

5. O contrato firmado entre as partes previa pagamento por êxito, mas sua revogação unilateral antes do resultado final da demanda não retira do advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. A existência de termos de quitação não específicos e genéricos não afasta o direito ao recebimento dos honorários arbitrados, por não indicar claramente a que serviços se referem nem cobrir o período posterior a 2019.

7. A atuação do escritório em diversas ações foi comprovada por meio de petições e diligências protocoladas, mas não se constatou a complexidade alegada, o que justifica a fixação de valor certo e não percentual sobre o valor da causa.

8. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando critérios do art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação dos percentuais estabelecidos em caso de condenação, ante a inexistência de proveito econômico mensurável.

9. Considerando o volume, a natureza das causas e o grau de complexidade do trabalho realizado, o valor de R$ 110.000,00 que se mostra mais adequado à realidade do caso, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando deverão ser aplicados os índices dos arts. 389, parágrafo único, 406 e §§ do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. A revogação unilateral do mandato pelo contratante autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

3. O termo de quitação genérico não afasta a obrigação de pagar honorários pelo trabalho prestado até a rescisão do contrato.

4. Na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado.

5. O arbitramento de honorários deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a atuação efetiva do advogado no processo, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da causa quando não há proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §§; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 20; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; TJ/MT, RAC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“II.1. CONTRADIÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESCISÃO; II. 2. OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO; II. 3. DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO; II. 4. DA OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO/ANULAÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS REGULARES; II. 5. DA OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - DA INÉRCIA QUANTO A ANÁLISE DO RESULTADO DA AÇÃO EXECUTIVA; II. 6. EXISTÊNCIA DE RECENTE DECISÃO DO STJ QUE EXIGE A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TJMT SOBRE QUESTÕES E PROVAS QUE ESTÃO SENDO IGNORADAS NOS JULGADOS ENVOLVENDO AS PARTES ORA LITIGANTES;”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seu recurso de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça também corroboram este entendimento, conforme se vê dos seguintes trechos em destaque:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025